Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-02.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001551-02.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 919.552.031-72 (EMBARGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – DECLARATÓRIO AVIADO EM FACE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Tendo a parte interposto recurso de embargos de declaração em face da sentença, a ausência de apreciação do aclaratórios enseja a nulidade do julgamento do recurso de apelação, porém, no caso, operou-se a preclusão ante as varias manifestações da parte em primeira e segunda instância, sem nada alegar, aguardando o julgamento e a publicação do acórdão para arguir a nulidade. Além disso, aplica-se o Princípio da Cooperação estatuída no novel CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Pan S.A., em face do acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega a nulidade do acórdão, tendo em vista que aviou recurso de embargos de declaração contra a sentença, contudo, ante a interposição do recurso de apelação pela parte embargada, os autos foram remetidos para este Tribunal, antes da apreciação do aclaratório pelo juízo.

Desse modo, aduz que a ausência de julgamento dos embargos de declaração apresentado na instância
a quo
gera a nulidade do v. acórdão, em decorrência do cerceamento de defesa, visto que o julgamento do recurso poderia alterar a matéria da apelação apreciada por esta Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analisando o aclaratório aviado por
Banco BMG S.A., insurge-se requerendo a declaração de nulidade do acórdão, visto que não foi apreciado o recurso de embargos de declaração que aviou em face da sentença, não tendo aquele juízo apreciado o recurso.

A matéria não comporta acolhimento. Explico.

É fato que Banco BMG S.A. ingressou com embargos de declaração contra a sentença, alegando a ocorrência de omissão (id. 158845162), sem que tenha o magistrado apreciado a matéria.

Não é menos certo que a instituição bancária apresentou contrarrazões ao recurso de apelação aviado por Maria Aparecida Oliveira Santos (id. 147715186), não tendo mencionado uma única letra quanto a eventual nulidade que poderia advir da omissão pelo magistrado, sequer arguiu a matéria, restando na melhor das hipótese, preclusa a arguição.

E não é só. Distribuído o recurso, nada foi agitado pela embargante, permanecendo silente, nitidamente aguardando o desenrolar do feito para a sua arguição.

Agora, em sede de embargos de declaração, alega única e exclusivamente que o acórdão deve ser anulado, retornando os autos ao juízo para a apreciação do declaratório ali interposto.

É sabido que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (art. 278, CPC), sendo que neste caso, muitas teve o embargante, sem nada alegar, não sendo admissível buscar guarida quando contribuiu para a eventual nulidade, dela extraindo proveito (art. 276, CPC).

Ainda, é princípio fundamental para o reconhecimento da nulidade que fique demonstrado prejuízo para a parte, donde novamente nada foi asseverado, até porque poderia a parte alegar não só perante o juízo quando do ingresso da apelação, como em sede de contrarrazões e ainda até o momento do julgamento.

A sentença e o declaratório aviado pelo ora embargante estão sob a égide da atual lei processual civil, que possui como um de seus princípios norteadores, embasado mormente na boa-fé, é o da Cooperação, consagrado no art. 6o,
verbis
:

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

O princípio confere ao regramento processual, nuance interessante ao estatuir o dever de cooperação entre todos os
sujeitos do processo: não só do juiz perante as partes; não só das partes entre si, mas, repito, entre todos.

Assim não agiu o embargante, de modo que não pode obter benefício, quando não cooperou ou declinou de eventual nulidade no prazo e tempo em que deveria fazê-lo nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023